Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720269-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça concedido no processo de referência não se estende à ação rescisória, bem como a renda da autora e o fato de que o endividamento voluntário, em tese, não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça, intime-se a autora para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023 17:01:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator